Tribunal: TJMT
Processo: 1023892-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023892-26.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES ESSENCIAIS. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, sem analisar as questões jurídicas centrais levantadas pela embargante, limitando-se a afirmar a ausência de juntada do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, ao deixar de examinar questões essenciais como: (i) vícios formais e materiais da CDA; (ii) inovação na descrição das infrações; (iii) retroatividade benigna; (iv) ilegitimidade passiva; (v) ausência de publicidade dos supostos ilícitos; e (vi) desproporcionalidade das penalidades.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação insuficiente ao restringir o julgamento à ausência de um único documento (processo administrativo), sem justificar por que as demais teses seriam irrelevantes, prejudicadas ou improcedentes, violando o art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

4. A apelante juntou farta documentação aos autos, totalizando mais de 3.000 páginas, incluindo documentos relativos aos processos administrativos referentes aos Avisos de Cobrança Fiscal discutidos, os quais não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

5. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF, exige que o magistrado enfrente todas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento, não podendo se limitar a presunções genéricas ou fórmulas abstratas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para proferir nova decisão com a devida apreciação de todas as matérias deduzidas nos embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento: "A sentença que deixa de analisar questões essenciais à solução da controvérsia, limitando-se a fundamento genérico sem demonstrar o nexo com as particularidades do caso concreto, padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal."

_______________

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AC 10007667720198110005, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1023892-26.2023.8.11.0003, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
. A sentença recorrida julgou improcedente o pleito da embargante, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Argumenta que o juízo de origem não se manifestou sobre questões relevantes suscitadas na exordial, proferindo sentença genérica e inidônea, o que inviabilizaria o exercício do direito de defesa.

Sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vícios formais e materiais, apontando divergência entre os fundamentos legais constantes da certidão e aqueles descritos nos processos administrativos que lhe deram origem. Sustenta, ainda, que houve inovação na descrição das infrações tributárias, o que teria comprometido o seu direito de defesa.

Aduz que a exigência tributária decorrente dos Termos de Apreensão e Depósito seria indevida, uma vez que a Resolução no 001/2017, em vigor após os fatos geradores, alterou o entendimento administrativo sobre a regularidade fiscal de contribuintes com Certidão Negativa de Débito (CND) válida. Afirma que, se vigente à época, tal entendimento teria impedido a autuação, razão pela qual requer a aplicação retroativa da norma, com fundamento no art. 106, II, "a" e "b", do CTN.

Alega, ainda, que os Avisos de Cobrança Fazendários no 194115/332/68/2011 e no 418295/332/68/2011 seriam nulos, seja pela ausência de legitimidade passiva da apelante, seja pela inexistência de infração e pela violação ao princípio da publicidade, visto que não houve divulgação oficial da suposta irregularidade cadastral dos remetentes das mercadorias.

Afirma que as notas fiscais e os livros fiscais demonstram a boa-fé da empresa nas operações com produtores rurais, e que o crédito exacional exigido configura sanção indevida, além de representar multa de caráter confiscatório.

Assevera, também, a inconstitucionalidade dos critérios de atualização do crédito tributário previstos na legislação estadual, por serem superiores à taxa SELIC aplicada pela União.

Ressalta que toda a documentação probatória necessária foi devidamente juntada aos autos, totalizando mais de três mil folhas, e que os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
quanto à suposta ausência de prova seriam infundados.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento dos embargos à execução fiscal, com a consequente anulação da CDA no 2020754445 e extinção da execução fiscal. Ainda, de forma subsidiária, requer a adequação dos honorários sucumbenciais de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 3° e 5° do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de nulidade da sentença, por considerá-la devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, com apreciação das teses centrais. Defende a validade da CDA, a regularidade do procedimento e a ausência de prova de fatos extintivos ou modificativos, destacando que não há exigência de análise pormenorizada de todos os argumentos nem demonstração de prejuízo processual. Alega que a Resolução SEFAZ no 001/2017 não revogou a infração, tratando-se de norma secundária inaplicável como mais benéfica, devendo prevalecer o princípio
tempus regit actum
. Afirma ser legítima a responsabilização da apelante, nos termos do art. 17, XII, da Lei no 7.098/98, não havendo comprovação de boa-fé ou falha do Fisco. Por fim, sustenta que a multa de 60% não é confiscatória e que a CDA foi retificada antes da apelação, afastando discussão sobre correção monetária e juros.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Bunge Alimentos S/A interpôs apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da CDA n.o 2020754445 e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo deixou de analisar questões relevantes, como vícios formais e materiais da CDA, inovação na descrição das infrações, retroatividade benigna (art. 106, II, "a" e "b", do CTN), ilegitimidade passiva, ausência de publicidade dos supostos ilícitos e desproporcionalidade das penalidades.

Nos embargos, a empresa apontou divergências entre a CDA e os processos administrativos que lhe deram origem, além da superação do entendimento que fundamentou os Termos de Apreensão, por força da Resolução SEFAZ n.o 001/2017. Alegou nulidade dos Avisos de Cobrança por falta de publicidade e caráter confiscatório da multa. Defendeu a boa-fé nas operações com produtores rurais.

A sentença entendeu que a ausência de documentos essenciais, como o processo administrativo, impediu a análise das alegações, mantendo a presunção de certeza e liquidez do título executivo, nos termos do art. 3o da Lei n.o 6.830/80, e julgou improcedentes os embargos com base no art. 487, I, do CPC.

Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação

A controvérsia inicial diz respeito à possível nulidade da sentença por violação ao dever constitucional de motivação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489 do Código de Processo Civil. A apelante sustenta que a decisão recorrida não analisou questões jurídicas centrais levantadas nos embargos à execução fiscal, limitando-se a afirmar a ausência de juntada do processo administrativo, sem enfrentar argumentos relevantes para a solução do litígio.

Ao examinar atentamente a sentença, observa-se que o juízo de origem, após contextualizar o trâmite processual, concluiu que a embargante não teria cumprido o ônus de instrução mínima dos autos. Em síntese, a fundamentação adotada foi a de que a ausência de cópia do processo administrativo impossibilitaria a análise das alegações relativas a vícios na Certidão de Dívida Ativa, excesso de cobrança ou irregularidades no lançamento tributário. Com base nisso, julgou improcedentes os embargos, sem examinar as teses de mérito apresentadas.

Esse raciocínio, contudo, revela desconexão entre as alegações formuladas e a análise empreendida. Conforme consta nos autos, a embargante apresentou, de forma estruturada, diversos fundamentos jurídicos que não dependiam exclusivamente do processo administrativo: apontou vícios formais e materiais na CDA, alegou inovação na descrição das infrações, invocou a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “a” e “b”, do CTN, defendeu sua ilegitimidade passiva, questionou a publicidade de irregularidades cadastrais, postulou o reconhecimento da boa-fé tributária e suscitou a inconstitucionalidade da atualização monetária aplicada. Tais matérias exigiam análise jurídica autônoma, ainda que a ausência do processo administrativo pudesse influenciar algumas conclusões.

Ao restringir o julgamento à ausência de um único documento, sem justificar por que as demais teses seriam irrelevantes, prejudicadas ou improcedentes, a sentença apresentou fundamentação insuficiente. O juízo adotou um critério estritamente formal, sem observar a necessária interpretação sistemática das normas aplicáveis, especialmente o art. 202 do CTN, a Lei no 6.830/80, o art. 17 da Lei no 7.098/98 e o art. 373, I, do CPC, que demandam análise conjunta e contextualizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fundamentação deve ser suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento, ainda que concisa.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de sentenças genéricas ou que não enfrentam a causa de pedir e os pedidos específicos do processo, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007667720198110005, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 23/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2025)

Também é contundente o entendimento de que o magistrado não pode deixar de se manifestar sobre matérias que, em tese, possam alterar o desfecho da controvérsia. A motivação não pode se restringir a presunções genéricas ou fórmulas abstratas, sob pena de comprometer o controle jurisdicional e a plena garantia da ampla defesa.

No caso, verifica-se que temas relevantes — como a validade da CDA, a alegada inovação na descrição das infrações, a retroatividade benigna, a legitimidade passiva e a natureza confiscatória da multa — não foram objeto de análise específica. A sentença não demonstrou, com base nos autos, a razão pela qual a ausência do processo administrativo inviabilizaria o exame dessas matérias, nem justificou a extinção do feito sem o enfrentamento do mérito. Com isso, comprometeu-se a racionalidade da decisão judicial.

Além disso, depreende-se dos autos que a apelante, quando da oposição dos embargos à execução, juntou farta documentação, contendo diversos documentos relativos aos processos administrativos referente aos Avisos de Cobrança Fiscal (ACF) discutido nos autos, chegando a exordial e os documentos que a acompanham ao volume de 3.214 páginas, dos quais não houve apreciação de qualquer dos documentos.

Diante dos fatos e da legislação aplicável, conclui-se que a sentença carece de fundamentação adequada, por não examinar questões essenciais nem demonstrar o raciocínio jurídico que levou à sua conclusão. Impõe-se, assim, o reconhecimento da nulidade da decisão, nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Verificada a existência de vício processual que impede a análise efetiva das teses apresentadas, não se mostra possível o julgamento do mérito recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade, para
cassar
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja proferida nova decisão com a devida apreciação de todas as matérias deduzidas nos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 489 do CPC e do dever constitucional de motivação adequada.

Ficam prejudicadas as demais questões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025